Tribunal: STF
Processo: Rcl 62365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: POSSIBILIDADE DE INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA AUTORIDADE RECLAMADA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada por Alberto da União e outros, em razão de acórdão (e-doc. 85) proferido pela 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Salles Vieira, que concedeu efeito ativo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), com determinação do imediato cumprimento da decisão exarada nos autos principais e transitada em julgado, “sem necessidade de aguardar-se a manifestação do município de Guarulhos/SP determinada na r. decisão agravada”, com recomendações.



    2. A parte reclamante narra que o acórdão reclamado teria sido proferido em alegado descumprimento a preceitos definidos na ADPF nº 828/DF e pugna, em sede liminar, pelo sobrestamento do “cumprimento da ordem de reintegração de posse prevista para o dia 25 de Setembro de 2023, do Processo nº 0042496-90.2019.8.26.0224 – 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, uma vez que autorizada à revelia do cumprimento das condicionantes impostas pela ilustre Corte, até que as providências pela decisão estejam suficientemente esclarecidas nos autos da presente ação, cumprindo ao que determina a ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal e aos Artigos 1º,§4º,I,II,VII, 6º, 14, 15, 16, da Resolução 510 do CNJ”.



    3. Mediante Despacho (e-doc. 88), expressei a “necessidade de prévia prestação de informações pelo órgão reclamado, para posterior apreciação do pleito liminar, com maior segurança, mediante esclarecimentos sobre o objeto desta Reclamação, em especial, sobre se foram estritamente cumpridas as recomendações expressas no acórdão reclamado e, ainda, se a atuação policial, alegadamente planejada para ser executada em 25/09/2023, encontra-se em consonância às recomendações do acórdão reclamado” e assentei, ainda, que diante das peculiaridades do caso concreto, as informações são de elevada relevância, devendo ser apresentadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    4. Não obstante, a Secretaria Judiciária certificou “que até às 17h23 do dia 22.9.2023 não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 14320/2023” (e-doc. 96).



    5. Pela petição de e-doc. 92-95, a parte reclamante apresenta novas informações e documentos comprobatórios de suas razões, referenciando “a ATA DA REUNIÃO QUE OCORREU NO DIA 04 DE SETEMBRO AS 10 HORAS DA MANHÃ, bem como os OFÍCIOS FEITOS PELO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, informando que o cumprimento da Reintegração de Posse irá ocorrer no dia 25 DE SETEMBRO AS 05:00 HORAS DA MANHA!!, bem como intimando os seguintes órgãos: Diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Comandante da Guarda Civil Municipal, Secretário da Assistência Social de Guarulhos, Comandante do 5º Grupamento de Bombeiros, Presidente do Conselho Tutelar de Guarulhos, Secretário Municipal de Transportes e Trânsito de Guarulhos, conforme cópia dos ofícios em anexos”, pugnando pela “apreciação do pedido feitos pelos Reclamantes com a máxima urgência, bem como requerer a retificação da DATA E HORA DO PERECIMENTO DOS RECLAMANTES PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 as 05:00 HORAS DA MANHÃ”. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para o caso, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    7. Transcrevo, por oportuno, a ementa produzida no julgamento do Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).



    8. Infere-se assim, não obstante a permissão de  retomada do cumprimento das desocupações, que tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos  estabelecidos na decisão referida, diante da hipótese jurídica atinente à ADPF nº 828/DF.



    9. Na presente hipótese, em sede de cognição sumária, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, diante das informações disponíveis nos autos.



    10. Tal percepção perfunctória se exacerba diante da ausência de informações da autoridade reclamada, à qual se questionou objetivamente “sobre se foram estritamente cumpridas as recomendações expressas no acórdão reclamado e, ainda, se a atuação policial, alegadamente planejada para ser executada em 25/09/2023, encontra-se em consonância às recomendações do acórdão reclamado”. Essa míngua de elementos informativos afasta a possibilidade de aferição sobre o efetivo cumprimento, ou não, tanto das disposições previstas na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, como das recomendações previstas na própria decisão proferida no Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, ao qual foi conferido efeitos suspensivo ativo. 



    11. Noutras palavras, não há informações, ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos, repiso, nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não teria havido o pleno cumprimento das garantias estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    12. No mais, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, diante da notícia de realização da desocupação, mediante de atuação da polícia e diversos órgãos governamentais, no dia 25 de setembro de 2023, pela manhã, cedo.



    13. Assim, diante do cenário formado, e à míngua de informações da autoridade reclamada, entendo prudente sobrestar, por ora, quaisquer atos relacionados à noticiada reintegração de posse, a fim de que a instrução adequada da presente Reclamação possa trazer elementos seguros para o encaminhamento da situação.



    14. Diante do exposto, sem prejuízo de superveniente nova análise, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, para suspender o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000, pelo Relator do feito, ficando suspensos atos de cumprimento de ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação.



    15. Comunique-se, com urgência, ao Relator do Agravo de Instrumento nº 2130482-02.2023.8.26.0000 e ao juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, nos autos do processo nº 0042496-90.2019.8.26.0224 (feito de origem), para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.



    16. Cite-se a parte beneficiária, para tomar ciência da presente Reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    17. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator